Tribunal: TJMT
Processo: 0008025-22.2014.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008025-22.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUANA ANDRADE DA SILVA - CPF: 025.490.891-89 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CONSTANCIA SILVA GUEDES - CPF: 103.386.241-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008025-22.2014.8.11.0004

APELANTE: LUANA ANDRADE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO [ART. 155, § 4o, II, DO CP] – SUBTRAÇÃO DE CHEQUE PREENCHIDO E ASSINADO PELO EMITENTE – TÍTULO DE CRÉDITO QUE POSSUI VALOR INTRÍNSECO – POSTERIOR DEVOLUÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – IRRELEVÂNCIA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Demonstrado que a ré subtraiu, da residência onde morava, um cheque preenchido e assinado e o depositou na conta de terceiro, está caracterizado o crime de furto qualificado por abuso de confiança.

A insuficiência de fundos do título de crédito não autoriza o reconhecimento de crime impossível, uma vez que a aferição de vantagem econômica é mero exaurimento do delito patrimonial, que não integra o tipo penal. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008025-22.2014.8.11.0004

APELANTE: LUANA ANDRADE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de LUANA ANDRADE DA SILVA, condenada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças pelo crime de furto qualificado [art. 155, § 4o, II, do CP], pelo qual foi apenada com 2 [dois] anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 10 [dez] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

Sustenta que a apelante cometeu
“crime impossível”
, uma vez que o cheque por ela furtado
“não foi compensado, diante da insuficiência de fundos”
, pugnando pela sua absolvição
“em razão da ineficácia absoluta do meio empregado” (sic)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008025-22.2014.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

LUANA ANDRADE DA SILVA foi acusada pelo Ministério Público de no dia 13/09/2013, por volta das 12h00, no interior da residência localizada na Rua Presidente Vargas, no 344, Centro, em Barra do Garças, ter
“subtraído para si, com o fim de assenhoreamento definitivo, aproveitando-se da confiança em si depositada, em razão de residir naquela casa, 1 (um) cheque ouro do Banco do Brasil, agência 3648, assinado e preenchido no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de propriedade da vítima CONSTÂNCIA DA SILVA GUEDES, idosa que possuía oitenta e quatro anos de idade à época do fato”
.

Referido cheque foi depositado na conta de DIÓGENES SANTANA DOS SANTOS, que, ao ser ouvido no inquérito policial, noticiou que seu filho, JHONATAN DE SOUZA SANTOS,
“pediu o número de sua conta bancária, dizendo que um amigo queria depositar um cheque no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”
, esclarecendo que a referida quantia
“não caiu na sua conta e não recebeu nenhuma comunicação do Banco do Brasil com referência ao cheque”
.

JHONATAN, por sua vez, relatou que
“LUANA lhe passou uma folha de cheque do Banco do Brasil, assinada e preenchida no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”
e que depositou a cártula na conta corrente de seu genitor, somente tomando conhecimento de que o referido título de crédito era objeto de furto quando foi intimado para prestar esclarecimentos na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças.

Interrogada, LUANA, que residia na casa de CONSTÂNCIA, respondeu:

“[...] que estava realizando uma faxina no quarto da sra. CONSTÂNCIA quando encontrou no cesto do lixo do banheiro um cheque do Banco do Brasil, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); que o cheque já estava preenchido e assinado com o nome da sra. CONSTÂNCIA no verso; que a interroganda esclarece nada ter escrito no cheque; que
a interroganda não avisou a sra. CONSTÂNCIA que pegou o cheque no banheiro
;
que estava precisando de dinheiro para mudar de residência, então passou o cheque que pegou para seu amigo JHONATAN; que conhecia JHONATAN da Igreja Palavra de Cristo; que passou o cheque para que JHONATAN descontasse o mesmo, pois a interroganda não possuía conta no banco
; que JHONATAN posteriormente afirmou que o cheque estava sustado e que não pôde fazer o desconto [...]”.

Na instrução processual, DIÓGENES e JHONATAN reiteraram as declarações dadas na fase inquisitiva, sendo que este último informou que, à época, LUANA lhe disse que
“o cheque era referente ao pagamento por um serviço que havia realizado”
.

JAIRO DA SILVA GUEDES, filho da vítima, declarou em juízo que LUANA, à época do fato, residia na casa de sua mãe, e que esta já havia dado falta de valores em dinheiro anteriormente. Esclareceu que foram comunicados do depósito do cheque pelo emitente, sr. ENEAS FONSECA GONÇALVES, razão pela qual acompanhou sua mãe até a Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência.

LUANA não foi localizada para ser interrogada em juízo.

A ação penal foi julgada procedente, como visto, e a irresignação cinge-se à alegação de
“crime impossível”
, ao argumento de que
“o cheque não tinha fundos”
.

A irresignação, todavia, não prospera.

De início, registro que o cheque não era nominal, estando preenchido apenas o valor, a data e assinado pelo emitente, tratando-se, portanto, de
título de crédito ao portador, passível de circulação
.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou em caso análogo, em que restou decidido que o cheque, devidamente preenchido e assinado pelo emitente, possui valor econômico intrínseco, por se tratar de título ao portador. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. IMPROPRIEDADE ABSOLUTA DO OBJETO NÃO VERIFICADA. CÁRTULA DE CHEQUE ASSINADA MAS NÃO PREENCHIDA. TÍTULO AO PORTADOR. VALOR ECONÔMICO INTRÍNSECO. I -
A cártula de cheque assinada, ainda que não preenchida, pode ser objeto de crime contra o patrimônio, eis que nessas condições, diferente do cheque totalmente em branco, assume feição de título ao portador, dotado assim de valor econômico intrínseco
. II - A caraterização de crime impossível, por absoluta impropriedade do objeto, requer, nos delitos patrimoniais, que a res seja completamente destituída de valor econômico, situação, por sua vez, não verificada na hipótese. Ordem denegada.
(HC n. 110.587/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 2/2/2009).

Na esteira desse entendimento, assim decidiu o Tribunal Mineiro:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO DE CÁRTULA DE CHEQUE ASSINADA E PREENCHIDA - TIPICIDADE – VALOR ECONÔMICO INTRÍNSECO - ESTELIONATO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - USO DO CHEQUE QUE CONSTITUIU MERO EXAURIMENTO DO DELITO DE FURTO A cártula de cheque assinada e preenchida é dotada de valor econômico intrínseco, podendo ser objeto de crime contra o patrimônio [...]
(TJMG, Rel. Des. Furtado de Mendonça, APR 0023451-79.2013.8.13.0028, publicado em 19/06/2015).

Colho da doutrina:

“
Quando se trata de cheque já preenchido em determinado valor e assinado pelo correntista, a jurisprudência não tem tido dúvida em reconhecer o delito de furto, como no caso de funcionário que subtrai os cheques recebidos pelo estabelecimento comercial
, os quais estavam no cofre da empresa aguardando o momento para serem descontados. [...]”
[GONÇALVES, Victor Eduardo Rios, Direito Penal – Parte Especial – 6a edição, Ed. Saraiva, São Paulo, 2016 – pág. 334].

Como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
“o cheque devidamente preenchido é uma ordem de pagamento à vista, expressa valor econômico, tanto que apresentado ao banco apenas não foi compensado em razão da ausência de fundos na conta do sacador, sendo, pois, inadmissível a exclusão da tipicidade”
.

O furto, cometido com abuso de confiança,
consumou-se
no exato momento em que LUANA subtraiu a cártula, assinada e preenchida no valor de R$ 4.000,00 [quatro mil reais], ou seja,
com a inversão da posse do bem
,
verbis
:

[...] 5. O delito de furto se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. [...]
(AgRg no HC n. 731.807/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/4/2022).

[...] 2. "Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Precedentes do STJ." (HC 587.756/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 27/08/2020, sem grifos no original.). 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.935.355/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/3/2022.)

A aferição de vantagem econômica seria mero exaurimento do delito, que não autoriza o reconhecimento de crime impossível, como almejado pela Defensoria Pública.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado pela Defensoria Pública em favor de LUANA ANDRADE DA SILVA, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022